Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra Decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, diante da alegação de excesso de penhora, fez constar: “[...] Compulsando os autos, em especial, os laudos de avaliação apresentados ao ID 178289303, defiro parcialmente o pedido apresentado pela parte executada. Explico: Neste momento, entendo suficiente a alienação apenas de um imóvel, não sendo necessária a venda dos três bens, porquanto a dívida havida nos autos, a priori, representa um valor aquém ao que auferido na avaliação do Lote 02, cuja matrícula é de n. 104.140 (ID 173432016). Contudo, a fim de prestigiar os princípios da celeridade e economia processual, além de se resguardar o bom andamento do processo, mantenho hígidas as penhoras sobre os três lotes, até que se finde a alienação do imóvel acima destacado, uma vez que a baixa da penhora, além de gerar ônus para as partes, poderá prejudicar o exequente, já que caso não venha haja lances com relação ao lote escolhido, poderão os outros, também, virem a ser alienados. Por fim, como as partes não impugnaram a avaliação dos bens penhorados, homologo o laudo de avaliação dos imóveis (ID 178289303), nos seguintes valores: - Lote 02, da Rua Sananduva. Valor: R$471.000,00 (Quatrocentos e setenta e um mil reais). – Lote 50, da Rua Sananduva. R$ 484.140,00 (Quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e quarenta reais). - Lote 27, da Rua Umari. Valor: R$ 459.000,00 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil reais). Diga a exequente se possui interesse na adjudicação do bem denominado de Lote 02, da Rua Sananduva, ou se pretende realizar a venda por iniciativa particular ou em leilão judicial, no prazo de 15 dias. Deverá, ainda, no mesmo prazo acima ofertado, apresentar a planilha atualizada do crédito, sob pena de desconstituição das penhoras e suspensão do feito, a teor do artigo 921, III do CPC. Intimem-se.” Inconformada, a Executada-Agravante afirma, em síntese, que o laudo de avaliação demonstra que os bens penhorados foram avaliados em montante correspondente a aproximadamente o triplo da quantia executada, o que configura excesso de penhora. Aduz que o imóvel de maior valor, de R$ 484.140,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e quarenta reais), já seria suficiente para quitar o saldo apontado como devido pelos Agravados, de R$ 323.311,02 (trezentos e vinte e três mil e trezentos e onze reais e dois centavos. Assevera que o valor do imóvel cujo leilão já foi determinado, de R$ 471.000,00 (quatrocentos e setenta e um mil reais), é suficiente para quitar o débito em discussão. Requer a liberação dos outros dois imóveis avaliados, aduzindo que os atos excessivos prejudicam de forma desnecessária e excessiva o devedor. Pugna pela antecipação da tutela recursal. Preparo comprovado. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. “No cumprimento de sentença em que são penhorados dois imóveis do devedor, verificando-se, pelos valores de avaliação e do débito, que a constrição de um dos imóveis penhorados é capaz de satisfazer a dívida exequenda, a manutenção da penhora sobre ambos os bens configura medida excessiva e vulnera a regra estabelecida no artigo 805 do CPC, segundo a qual a execução deve se processar de modo menos gravoso ao devedor.” (07174824520238070000 – ac. 1737468 - 4a Turma Cível – Rel. Des. MARIO-ZAM BELMIRO - DJE : 10/08/2023) Ocorre que, no caso, ainda que num primeiro e provisório exame se possa vislumbrar a plausibilidade das alegações da Agravante, não vejo a presença do perigo da demora. Como se extrai da Decisão agravada, a i. Magistrada entendeu desnecessária a venda dos três bens, considerando suficiente a alienação de apenas um imóvel, de modo que não vislumbro situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito durante a tramitação regular do agravo, recurso que, sabidamente, tem rápida tramitação. Indefiro, pois, a antecipação da tutela recursal. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. I. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator